Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. erro de tipo. ausência de configuração. dosimetria da pena. confissão espontânea. inocorrência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, substituída a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de tipo na situação em exame, bem como se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório; e (ii) analisar se a versão apresentada em Juízo é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
III. Razões de Decidir
3. A tese de erro de tipo não merece acolhida, porquanto o conjunto probatório demonstra que o acusado, ao transportar pacote de mais de 1kg de cocaína — recebido de terceiro desconhecido, mediante promessa de pagamento, e que ele próprio reconheceu parecer suspeito — agiu, no mínimo, com dolo eventual, enquadrando-se sua conduta no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo as provas produzidas suficientes para embasar juízo condenatório.
4. A atenuante da confissão espontânea não incide quando a admissão do transporte do pacote vem acompanhada da negativa de ciência sobre o conteúdo ilícito, pois, nessa hipótese, não há efetiva confissão quanto ao crime de tráfico, mas mera tentativa de descaracterizá-lo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput; Código Penal, artigos 20, caput, e 65, inciso III, alínea d; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0722405-77.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 26/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0732860-09.2021.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/7/2023, DJe 28/7/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0735033-98.2024.8.07.0001, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 3/7/2025, DJe 1o/8/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0701019-54.2025.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 23/7/2025.